Tribunal: TJMT
Processo: 1005907-52.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005907-52.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSANE VENTURA DOS SANTOS - CPF: 121.609.798-48 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA UNILATERAL – CORTE DO SERVIÇO POR INADIMPLEMENTO
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
DANO MORAL
IN RE IPSA
–

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – TOI SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – PROVA UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sendo imprescindível a intimação do consumidor para acompanhar a vistoria (art. 129 e parágrafo 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas indevidas, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Quantum
indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não apresentou qualquer documento apto a provar a falta de pagamento e promoveu indevidamente a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora, em razões recursais, postula pela majoração do quantum indenizatório para adequá-lo ao patamar praticado pela E. Turma, requerendo a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A reclamante informa que é usuário dos serviços da reclamada e titular da unidade consumidora nº 6/367932-1. Afirma que em 20/02 teve o fornecimento de energia na sua unidade consumidora suspenso, sem qualquer motivo e aviso anterior.

Afirma que em contato com a Concessionária foi informada que corte ocorreu em razão do inadimplemento de duas faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30/06/2020. Assevera que realizou uma reclamação administrativa no PROCON/MT (Processo F.A n. 51.032.001.20-0000536), contudo, restou inexitosa. A fim de comprovar a tese inicial, junta histórico de faturas, comprovantes de pagamento, extrato de negativação e carta informando o protesto.

A Concessionária reclamada aduz que foi encontrada uma anormalidade no medidor de energia, com desvio no medidor, o que estava impedindo a medição de energia. Aduz que nenhum ato ilícito foi realizado pela concessionária, haja vista que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu de forma devida, entretanto, em sua defesa, apresentou histórico de consumo, ordem de serviço, cartas de recuperação de consumo e TOI sem assinatura da consumidora.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que não há comprovação nos autos da realização de que o procedimento administrativo para averiguar eventual irregularidade na medição de consumo tenha sido acompanhado pela consumidora, bem como, não há comprovação de que a reclamante tenha recebido o Termo de Ocorrência e Inspeção, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, ainda, que tenha ocorrido perícia técnica, conforme determina o art. 129, §§1º e 3º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, o que impossibilita a constatação de qualquer irregularidade supostamente praticada pela consumidora, de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito a declaração de inexigibilidade das faturas.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000, 00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021